Tribunal: TJPA
Processo: 0816922-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816922-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática do crime de lesão corporal pratica contra mulher, em razão do gênero feminino.

II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos, em síntese: i) a ausência de fundamentação do decreto preventivo; ii) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares mais brandas; iii) as condições pessoais favoráveis à liberdade processual; iv) a ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos. Precedentes.

4. Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção integral da vítima, diante da gravidade dos delitos, praticados contra menor de 18 (dezoito) anos, no âmbito da violência doméstica contra mulher.

5. Acrescento que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, legitimando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva.

6. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas mostra-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade de custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. Inteligência da Súmula nº 08, TJ/PA.

8. A jurisprudência do c. STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com a manifestação ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas. 2. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica legitima a decretação de prisão preventiva, em atenção a garantia da ordem pública e a necessidade de proteção integração da vítima.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 919.073/SP (2024/0200971-5), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 16/10/2024, P. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 920.831/SP (2024/0209989-6), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 20/08/2024, P. 23/08/2024; TJ/AM, HC nº 4010071-68.2024.8.04.0000; Rel. Des.
José Hamilton Saraiva dos Santos
, C.C., J. 14/10/2024; P. 14/10/2024; TJ/SP, HC nº 2190541-82.2025.8.26.0000, Rel. Des. KLAUS MAROUELLI ARROYO, 7ª C.C., J. 01/09/2025; STJ, AgRg no RHC nº 190.426/BA (2023/0425157-5), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 19/08/2024, P. 22/8/2024; TJ/PA, HC nº 0809305-37.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, S.D.P., J. 12/08/2025, P. 01/09/2025; STH, HC nº 507.051/PE (2019/0120474-2), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 22/10/2019, P. 28/10/2019; STJ, AgRg no RHC nº 212.414/PR (2025/0073417-9), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 22/04/2025, P. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as)e Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
FLÁVIO SILVA DA SILVA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra ato praticado pelo
Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo nº 0800964-77.2025.8.14.0111
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de lesão corporal praticada contra mulher
,
por razões da condição do sexo feminino
, previsto no
artigo 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 29215029, o impetrante aduziu que no dia
06 de agosto de 2025
, uma guarnição da Polícia Militar recebeu, via telefone funcional, a informação que uma mulher estaria sendo agredida pelo seu companheiro. Por este motivo, a equipe policial se dirigiu até o local, oportunidade em que encontrou a suposta vítima na rua, a qual informou que o paciente estaria em sua residência. Diante disso, os policiais realizaram a prisão e conduziram o ora paciente à Delegacia para as providências cabíveis.

Sublinhou que, em sede de
Audiência de Custódia
, realizada no dia
08 de agosto de 2025
, o ora paciente informou que é vaqueiro, reside e trabalha na Fazenda Mutirão e não possui antecedentes criminais.

Salientou que o representante do
Ministério Público de 1º Grau
requereu a
conversão da prisão em flagrante em preventiva
, baseando-se nos requisitos pautados no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e na suposta
“periculosidade”
do paciente. Por sua vez, a defesa solicitou a
revogação
da sua
custódia cautelar
com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, tendo em vista a
ausência de elementos concretos
que justificassem a sua prisão processual.

Argumentou que, mesmo diante da
ausência de fundamentação
e da
clara desproporcionalidade da medida
, a autoridade judiciaria
homologou
a
prisão em flagrante
e
decretou a prisão preventiva
. Sustentou que a decisão não apresentou qualquer fato concreto que justificasse a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública ou por outro fundamento previsto em lei, ignorando ainda o fato de que uma pena privativa de liberdade, caso aplicada em uma eventual condenação, não seria de regime fechado, o que viola o
princípio da homogeneidade
.

Contra a referida decisão, impetrou a presente
ação mandamental
objetivando a
concessão do pedido de liminar
para que seja
revogada imediatamente a prisão preventiva do ora paciente
, com a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
, sendo possível, ainda, a
substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão da ordem em definitivo
, cessando o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das
razões
suscitadas pelo impetrante, ID 29218352.

Através do
Ofício nº 573/2025 – GAB/IPX
, ID 29292141, o magistrado
a quo
prestou as informações solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1. SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL: Trata-se de auto de prisão constante nos autos, na data de 07/08/2025, por volta das 22h, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica no Bairro Vila Nova, nesta cidade de Ipixuna do Pará. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade da denúncia, encontrando a vítima, adolescente de 17 anos, visivelmente abalada, com escoriações pelo corpo e um hematoma de grande proporção na cabeça. Segundo seu relato, fora agredida fisicamente por seu companheiro, ora paciente. Mesmo após a chegada da guarnição, o paciente prosseguiu com as agressões, conseguindo dominar novamente a vítima, sendo contido pela ação policial. Ademais, familiar da vítima apresentou gravação das agressões, que consta nos autos. O paciente, em sede policial, alegou que jogou a vítima sobre a cama com a intenção de contê-la, afirmando que durante todo o episódio agiu apenas em legítima defesa. Indagado se agrediu fisicamente a vítima na referida data, respondeu afirmativamente, justificando que o fez em resposta às agressões sofridas. Foi elaborado laudo de exame de corpo de delito na vítima que atesta lesões corporais. Foi realizada audiência de custódia no dia 08/08/2025, ocasião em que foram homologados o flagrante e a prisão convertida em preventiva. 2. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi decretada com base nos seguintes argumentos: Garantia da ordem pública, sobretudo, em razão de se tratar de crime de violência doméstica em face de vítima de 17 anos, o que denota, maior vulnerabilidade da vítima, bem como em razão da gravidade em concreto do delito, haja vista os socos desferidos no rosto da vítima, demonstrando assim a gravidade concreta da agressão e risco à integridade física da vítima. Ademias, em casos como o de violência doméstica, é essencial resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visando impedir que a vítima fique suscetível a novas ameaças e agressões e quando houver esse risco não será concedida liberdade provisória ao preso. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE: Conforme certidão de antecedentes criminais, o paciente é primário, não possuindo condenações com trânsito em julgado. Há apenas o registro de medida protetiva de urgência, a qual foi deferida no dia 10/08/2025, nos autos do processo nº 0800962-10.2025.8.14.0111. Possui 28 anos de idade, é natural de Ipixuna do Pará, trabalha como vaqueiro, mantém união estável e tem uma filha de 06 (seis) anos. O paciente declarou que possui deficiência parcial em seu braço esquerdo decorrente de um acidente de trabalho, não possui doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental e não faz uso de medicações controladas. Possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e domicílio na Zona Rural de Ipixuna do Pará. No entanto, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mormente diante da gravidade concreta do delito. 4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA: O paciente encontra-se custodiado desde 07 de agosto de 2025, totalizando até a presente data 13 (treze) dias de prisão cautelar, tempo compatível com a complexidade das investigações e a fase inicial do procedimento. 5. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO: Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para eventual oferecimento da denúncia, requisição de diligências ou que de direito. Foram realizadas as diligências iniciais, incluindo laudo de exame de corpo de delito, oitiva de testemunhas, da suposta vítima e interrogatório do paciente. 6. CONCLUSÃO: Diante do exposto, observa-se que a prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se necessária e proporcional frente à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração criminosa.”

Após o retorno dos autos,
indeferi
a medida urgente pleiteada, ID 29321432.

Nesta
Superior Instância
, ID 29594295, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
writ
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
conheço
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva, em síntese, a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, sob a
tese de ausência de fundamentação idônea
, não estando preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo possível, ainda, a
substituição
da
medida constritiva
por
outras cautelares diversas
, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

É cediço que, considerando a
natureza excepcional
da
prisão preventiva
, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência
e a
excepcionalidade da prisão antecipada
, a
custódia cautelar
somente deve persistir em casos em que
não for possível
a
aplicação
de
medida cautelar diversa
,
consoante disposto
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
.

No caso sob exame, constato que o paciente
Flávio Silva da Silva
se encontra preso,
preventivamente
, desde o dia
07 de agosto de 2025
, no bojo do
Processo nº 0800964-77.2025.8.14.0111
, em razão da
suposta
prática do crime inserto no
artigo 129, § 13º, do Código Penal
.

Nesse contexto, ao compulsar os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
,
acolhendo
o
pedido formulado
pelo
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
,
homologou
sua
prisão em flagrante
e, seguidamente,
decretou
a sua
prisão preventiva
por vislumbrar a presença dos
requisitos autorizadores
da
segregação cautelar
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, haja vista a demonstração do
fumus comissi delicti

e do
periculum in mora
, nos seguintes termos:

“(...). Quanto ao STATUS LIBERTATIS, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Há, no caso, “fumus comissi delicti”. Da análise detida do Auto de Prisão em Flagrante e dos relatos colhidos das testemunhas, temos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há também, “periculum libertatis”. Verificando as nuances da conduta delitiva, salta aos olhos a gravidade na forma em que o crime foi cometido, com evidente excesso de violência. Explico. O fato de ter desferido socos na vítima, inclusive em seu rosto, demonstra a gravidade concreta da agressão e o risco à integridade física da vítima. Ademais, o art. 12-C, § 2º, da Lei Federal nº 11.340/06, determina expressamente, que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (...). Ter bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede, de forma absoluta, a decretação da Prisão Preventiva (STJ, Informativo de Jurisprudência n° 431 e Súmula n° 08/TJPA). Assim, restam preenchidos os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312). Quanto aos requisitos normativos (CPP, art. 313, III), o crime em análise envolve violência doméstica contra a mulher. Ante todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FLAVIO SILVA DA SLVA, já qualificado, forte no art. 312 e 313 do CPP. (...).”
ID 29594295

Com efeito, consoante bem explicitou o magistrado
a quo
, o
fumus comissi delicti
está consubstanciado nos
indícios de autoria
e na
prova da materialidade
do
crime de lesão corporal contra mulher
,
em razão da condição do sexo feminino
, tipificado no
artigo 129, § 13º, do Código Penal
, e, também, o
periculum libertatis
, consubstanciado na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade em concreto do delito
, praticado contra
menor
de
18 (dezoito) anos de idade
.

Com efeito, os
indícios de autoria
e a
materialidade
estão presentes nas
declarações
prestadas em
sede inquisitorial
, no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
e, especialmente, nas
palavras da ofendida
e nos
depoimentos dos policiais
que atenderam a ocorrência, os quais relataram que, ao chegar ao local, constataram a veracidade da denúncia, encontrando a vítima, de
17 (dezessete) anos de idade
, apresentando
escoriações pelo corpo
e um
hematoma grande
na
região da cabeça
.

Ademais, a vítima
Leidiele Moreira da Silva
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, consoante se extrai do
Termo de Oitiva de Adolescente
acostado nos autos do
Inquérito Policial nº 00121/2025.100231-7
, relatou que, no dia dos fatos, o ora paciente chegou alcoolizado em sua casa, apresentando comportamento agressivo, momento em que a levou para o quarto e iniciou as agressões físicas, sentando-se sobre o seu corpo, impedindo a sua movimentação, desferindo diversos socos no seu rosto, braços e ombros, não sendo a primeira vez que tais agressões teriam ocorrido.

Não obstante, verifica-se a presença do
periculum libertatis
pela necessidade de
garantia da ordem pública
diante da
gravidade concreta da conduta
, a evidenciar a
periculosidade do paciente
, nos termos dos
artigos 312, §2º, c/c 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, considerando haver o
registro
de
medida protetiva de urgência
em favor da vítima, deferida em
10 de agosto de 2025
, nos autos do
Processo nº 0800962-10.20205.8.14.0111
.

Dessa maneira, entendo que a
decisão
que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
,
não havendo que se falar na ocorrência de constrangimento ilegal
.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto a esse entendimento, conforme os seguintes julgados:

“(...). 4.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, ressaltando a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, além de resguardar a ordem pública
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC nº 919.073/SP (2024/0200971-5), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).
Grifei

“(...). 2.
No caso, a segregação encontra-se devidamente motivada, pois invocaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta - o agravante agrediu a vítima com vários golpes de porrete, socos no rosto, puxões de cabelo e tapas, na frente do filho de 3 anos de idade. A vítima foi socorrida por uma vizinha e encaminhada ao hospital, para realização de sutura nos ferimentos. Consta, ainda, dos autos que o acusado já a agrediu anteriormente, no ano de 2011, além de possuir uma arma de fogo calibre .38, que permanece em seu veículo
. 3.
Ora, a “gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022
). (...). 5.
Por oportuno, “a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023)
. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no RHC nº 212.849/MG (2025/0083839-3), Relator (a): Ministro AN
tônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

“(...). 2.
A necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, considerando o fundado risco de reiteração delitiva e a proteção à integridade física e psicológica da ofendida, destacando-se que o acusado, no mesmo dia em que intimado para o cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima nos autos do procedimento que apurava a ocorrência de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, violou, por três vezes, as condições impostas pelo juízo de primeiro grau
. (...). 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC nº 920.831/SP (2024/0209989-6), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe de 23/08/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
.
Confira-se:

“(...). 3.
Além da prova de materialidade e os indícios de autoria dos crimes há, certamente, a necessidade de se resguardar a ordem pública que caracteriza o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo paciente ao agredir diversas vezes a vítima, com tapas, chutes, arma de choque, além de haver asfixiando-a ao ponto de precisar de socorro médico e permanecer em internação hospitalar por 09 (nove) dias, cenário que justifica a medida extrema de prisão cautelar
. Precedentes. (...). 5.
In fine, estando presentes os motivos para a mantença da segregação cautelar, que demonstra ser a medida devida ao caso concreto, em razão da gravidade em concreto dos crimes, revelada pela forma como os delitos, em tese, foram praticados pelo paciente, além das ameaças proferidas, denota-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes
. 6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/AM – Habeas Corpus Criminal nº 4010071-68.2024.8.04.0000, Relator (a): Desembargador
José Hamilton Saraiva dos Santos
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do julgamento: 14/10/2024, Data de registro: 14/10/2024).
Grifei

“(...). 3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, além da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal
. 4.
A gravidade dos fatos e a periculosidade da paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas
. IV. (...). 5. Ordem denegada.”
(TJ/SP – Habeas Corpus Criminal nº 2190541-82.2025.8.26.0000, Relator (a): Desembargador
Klaus Marouelli Arroyo
, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Sertãozinho – 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 01/09/2025).
Grifei

Oportuno destacar que, em se tratando de
violência contra a mulher
, é mais do que urgente a solução cautelar, como forma de se assegurar à vítima a tranquilidade necessária para plenamente exercer seu direito de liberdade, sobretudo quando se verifica que, mesmo diante da presença da guarnição policial, o paciente continuou a agredir a vítima. Noutra via, não se pode aguardar pela
eventualidade
de
reiteração delitiva
, em virtude do desassossego e intranquilidade que causará à vítima, como diante do
risco de agressões mais gravosas
, colocando em
real perigo à integridade física
e mesmo à
vida
da ofendida.

Acrescento que, estando presentes os motivos para a manutenção da segregação cautelar do acusado, que demonstra ser a medida devida ao caso
sub examine
, em razão da
gravidade em concreto dos crimes
, revelada pela forma como o delito, em tese, fora praticado pelo ora paciente, denota-se que a
imposição
de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, seriam
insuficientes
para acautelar a ordem pública.

Neste sentido:

“(...). 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele ameaçou a vítima com o emprego de arma branca. 3. Além disso, invocou o Juízo de primeiro grau, ainda, a reiteração delitiva do agente, que é réu em duas ações penais relacionadas ao mesmo fato, quais sejam, agressões e ameaças no contexto da violência familiar contra a mulher, sendo condenado em 21/3/2022 e 28/6/2023. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Ademais, é cediço nesta Corte Superior que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC nº 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 5.
Reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no RHC nº 190.426/BA (2023/0425157-5), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe de 22/8/2024).
Grifei

“(...). 4.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade dos delitos e do descumprimento de medidas protetivas
. 5. A
vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, legitimando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva
. (...). 7. Recurso improvido.
(STJ – RHC nº 197.211/GO (2024/0146671-4), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).
Grifei

Outrossim, quanto aos predicados do ora paciente, compreendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como, primariedade, residência fixa e trabalho lícito não são elementos suficientes para garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, ante a presença dos requisitos elencados no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, consoante preconiza a
Súmula nº 08 deste Eg. TJ/PA
,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Neste sentido:

“(...). 5.
As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida segregacionista
.”
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0809305-37.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Seção de Direito Penal, julgado em 12/08/2025, publicado em 01/09/2025).
Grifei

Com relação à alegação de
desproporcionalidade da
prisão
em cotejo à
futura pena
e ao
regime prisional
a ser eventualmente aplicado ao agravante,
“a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao
princípio
da
homogeneidade
na aplicação de
medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a
prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.”
(HC nº 507.051/PE (2019/0120474-2), Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª – Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Neste sentido:

“(...). 5.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
.
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.414/PR (2025/0073417-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025).
Grifei

“(...). 6.
Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte Superior, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 913.536/SP (2024/0173296-0), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 27/06/2024).
Grifei

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
e para
garantia da integridade física e psicológica da ofendida
, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ante exposto, em concordância com o respeitável parecer ministerial
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem, ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a sua concessão.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/09/2025